Tribunal: STF
Processo: HC 62742
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
NÃO OBSTA A AÇÃO PENAL PÚBLICA, POR ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, A
SITUAÇÃO ECONÔMICA MODESTA DOS PAIS DAS VITIMAS, QUE NÃO PODEM
DISPOR DE RECURSOS PARA A PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA, SEM
PREJUIZO DA MANUTENÇÃO DA PROPRIA FAMILIA.
HC INDEFERIDO.